Tribunal: TJPA
Processo: 0803841-32.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803841-32.2021.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA, DANIEL COSTA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006).

1.

DA REFORMA DA SENTENÇA EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL VEICULAR ILEGAL
-

PROVIMENTO
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, TENDO OS POLICIAIS MILITARES REALIZADO A BUSCA PESSOAL E VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, APÓS TEREM RECEBIDO UMA DENÚNCIA ANÔNIMA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO
M
ONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDAR REVISTA, A MERA DENÚNCIA ANÔNIMA
, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA.
MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 25
de setembr
o
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA e DANIEL COSTA SOUSA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
1ª Vara
Criminal
de Belém
(ID nº 13989159) que condenou igualmente os ora apelantes à pena
de
2 (dois)

anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
,

substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narrou a denúncia
(ID nº 13988958), em síntese, que, no dia 17/03/2021, por volta das 15h30min, policiais militares estavam realizando rondas ostensivas, quando receberam uma denúncia anônima que os acusados
ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA e DANIEL COSTA SOUSA
estavam transportando entorpecentes em uma VAN, cor branca, de placa MXN6855.

De posse dessas informações, os policiais realizaram diligências e conseguiram interceptar o veículo, o qual estava parado na Avenida Augusto Montenegro com Estrada do Bengui (Rua Betânia), nas proximidades do Parque Shopping.

Ao chegarem próximo do veículo, a guarnição policial encontrou os ora apelantes ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA e DANIEL COSTA SOUSA. Em ato contínuo, os policiais passaram a realizar revista no automóvel, momento em que o CB/PM GEOVANNE veio a encontrar 01 (uma) porção de substância petrificada branca, envolta em plástico incolor, pesando no total 53,5g (cinquenta e três gramas e quinhentos miligramas), tendo como resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”. Na mesma oportunidade, os policiais apreenderam a quantia de R$ 176,75 (cento e setenta e seis reais, setenta e cinco centavos.

A guarnição policial informou que o denunciado ALEXANDRE assumiu, ainda no local da abordagem, que ele e DANIEL sabiam que o pacote se tratava de entorpecentes e que pretendiam vende-los pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), onde tinham o fim de lucrar cerca de R$ 100,00, cada um dos denunciados.

Os acusados foram presos e conduzidos à Central de Atendimento da Marambaia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia.

Perante a autoridade policial, os acusados confessaram o delito.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA e DANIEL COSTA SOUSA
como

incurso n
o
artigo
33, caput, da lei 11.343/2006.

Em ID 13988984, recebida a denúncia em 07/05/2021;

Em ID 13989001, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 02/09/2021.

Em ID 13989050, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 08/02/2022.

Na Sentença
(ID 13989159), a magistrada julgou procedente o pedido contido na denúncia, para
condenar
o réu como incurso nas penas do
artigo
33, caput, da lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(ID nº 13989191), o recorrente pugnou, preliminarmente, pela nulidade da abordagem policial, em razão da busca pessoal e veicular ter sido realizada sem fundadas suspeitas e pela nulidade das provas ante o depoimento exclusivo de policiais militares, e no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da lei nº 11.343/06.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 13989200), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID nº 14590984), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu i
mprovimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se
, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ALEXANDRE
MADUREIRA DA SILVA e DANIEL COSTA SOUSA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
ª Vara
Criminal
de Belém
, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Requer a defesa, em primeiro tópico, que se reconheça a nulidade da ação policial, uma vez que a busca pessoal e veicular realizada pelos agentes ocorreu somente em razão de
denúncia
anônima, desacompanhada de outros elementos concretos
, pleito ao qual hei por dar provimento.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado aos apelantes é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico (ID n° 13988960)
juntado aos autos que confirmou se tratar de substância ilícita a encontrada no interior do veículo, previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, em razão das circunstâncias em que a droga foi encontrada.

É cediço, conforme orienta a jurisprudência, que a
mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos concretos, não é suficiente para evidenciar a necessária justa causa para a busca pessoal e veicular.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP).
1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial ( RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido.

(
STJ - AgRg no HC: 734263 RS 2022/0100276-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.

NULIDADE. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630/STJ.1
. A respeito da busca pessoal, o entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.

denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). Precedente.

2. Contudo, "o ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local, indica a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime", contexto no qual se conclui que "a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do paciente, porquanto a sacola com tais objetos havia sido por ele dispensada em via pública anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo" (HC n. 742.815/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

3. Na hipótese, depreende-se dos autos que a abordagem dos réus decorreu de concreta e fundada suspeita da posse de drogas, haja vista que motivada pelo fato de eles terem dispensado duas sacolas contendo cerca de 14g (quatorze gramas) de cocaína e 405g (quatrocentos e cinco gramas) de maconha.

4. A respeito do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, cumpre ressaltar a orientação pacificada nesta Corte na Súmula n. 630/STJ, segundo a qual "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 797.464/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.
(Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019).

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de busca pessoal e veicular sem fundadas suspeitas, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Em depoimento, os policiais militares
BALBINO CORREA JUNIOR
e
WARNER SILVA CABRAL
foram uníssonos ao relatar que receberam uma denúncia anônima de que os acusados estavam transportando entorpecentes em uma Van, ocasião em que, após localizarem o referido veículo, procederam a busca pessoal e veicular.

Verifica-se, contudo, que antes de adotar tal procedimento, a autoridade policial deveria certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize a realização da busca pessoal e veicular, o que efetivamente não ocorreu, conforme exposto.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que realizaram busca pessoal e veicular, sem fundadas suspeitas, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Observa-se que, apesar do magistrado singular ter reconhecido lícita a prova obtida com violação da busca pessoal e veicular, o entendimento jurisprudencial é em sentido diverso, pois
a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima a busca, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito, e, ausente
provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento do acusado no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelante como autor da conduta delitiva pela qual fora condenado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que os apelantes tenham praticado o ilícito que lhes fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição dos ora apelantes em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da busca pessoal e veicular baseada em denúncia anônima.

É como voto.

Belém/PA,
25
de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 03/10/2023